Tribunal: STF
Processo: ARE 814909
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. NORMAS CONSTITUCIONAIS DE CONTEÚDO GENÉRICO PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424) E ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.